Tribunal: STF
Processo: Rcl 63838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Campos, em 16.11.2023, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Agravo de Petição n. 0100006-58.2021.5.01.0282, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 275 e 485:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PENHORA DE RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. Ainda que a entidade filantrópica preste serviços na área de saúde, seus recursos financeiros são passíveis de penhora, uma vez que não se trata de pessoa jurídica de direito público, cujos bens são impenhoráveis, mas de direito privado, responsável pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a seus empregados, não se inserindo nas hipóteses de impenhorabilidade elencadas no artigo 833 do NCPC.



    (…) 2. MÉRITO 



    DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS 



    O MM. Juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos: (…)



    Reitera a agravante as alegações lançadas em embargos à execução no que se refere à impenhorabilidade dos recursos objeto de bloqueio. Razão não lhe assiste.



    Registre-se, inicialmente, que o artigo 833 do NCPC, é taxativo ao elencar as hipóteses de impenhorabilidade de bens, in verbis: (…)



    Verifica-se, pois, que os valores penhorados não se inserem nas hipóteses elencadas no artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, cumprindo ressaltar que a reclamada não comprovou que os valores bloqueados constituam recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em saúde. 



    Ainda que a entidade filantrópica preste serviços na área de saúde, seus recursos financeiros são passíveis de penhora, uma vez que não se trata de pessoa jurídica de direito público, cujos bens são impenhoráveis, mas de direito privado, responsável pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a seus empregados, não se inserindo nas hipóteses de impenhorabilidade elencadas no artigo 833 do NCPC. Note-se que a prestação de serviços de interesse social não afasta a responsabilidade da executada pelo adimplemento de verbas trabalhistas, bem assim não a equipara à pessoa jurídica de direito público, cujos bens são impenhoráveis. Nada a reformar” (e-doc. 16).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, sem decisão quanto à sua admissibilidade, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. 



    2. Afirma que, “nos moldes do artigo 833, inciso IX, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde. Assim, para o Juízo considerar impenhoráveis as verbas bloqueadas, são necessários os seguintes requisitos: a) recurso público; e b) aplicação compulsória em saúde” (fl. 5).



    Alega que “todos os recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Municipal de Saúde pela Reclamante são para aplicação compulsória em saúde, em decorrência da contratualização” (fl. 5).



    Salienta que, “no dia 02 de março de 2023, a Executada recebeu na conta 906028-7 (CEF), o valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) oriundo do Fundo Municipal de Saúde. Nesta conta, no dia 06 de março de 2023, ocorreu bloqueio no valor de R$ 23.663,04 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos)” (fl. 5).



    Ressalta que “os documentos anexados dão conta da origem dos valores depositados na conta corrente 906028-7 (CEF), isto é, são oriundas do Fundo Municipal de Saúde, sendo que a conta é exclusiva para recebimento de verbas públicas, conforme declaração do Município” (fl. 5).



    Sustenta que a decisão reclamada “afronta diretamente a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 485/AP e ADPF 275/PB” (fl. 5).



    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação, com “a cassação da decisão judicial proferida pela 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100006-58.2021.5.01.0282 onde figura como Exequente Lorenna dos Santos Batalha e como executada Santa Casa de Misericórdia de Campos, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485-MC e 275” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485, ao determinar o bloqueio de verbas depositadas em conta corrente de titularidade da reclamante, mas vinculada a contrato de gestão para prestação de serviços de saúde pública.



    5. Em 7.12.2020, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, sob o fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, e fixou a seguinte tese de julgamento: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 4.2.2021). 



    6. Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019). 



    7. Nesse mesmo sentido, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Verifica-se, pois, que os valores penhorados não se inserem nas hipóteses elencadas no artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, cumprindo ressaltar que a reclamada não comprovou que os valores bloqueados constituam recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em saúde.



    Ainda que a entidade filantrópica preste serviços na área de saúde, seus recursos financeiros são passíveis de penhora, uma vez que não se trata de pessoa jurídica de direito público, cujos bens são impenhoráveis, mas de direito privado, responsável pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a seus empregados, não se inserindo nas hipóteses de impenhorabilidade elencadas no artigo 833 do NCPC. 



    Note-se que a prestação de serviços de interesse social não afasta a responsabilidade da executada pelo adimplemento de verbas trabalhistas, bem assim não a equipara à pessoa jurídica de direito público, cujos bens são impenhoráveis” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    A reclamante recebe repasse de verbas públicas para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão e convênios firmados com o Poder Público. O bloqueio determinado pela autoridade reclamada contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Confiram-se, neste mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 45.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.170-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2021 ).



    Nesse mesmo sentido, em caso idêntico ao dos autos, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na 
Rcl n. 63.590, DJe 13.11.203. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado e determinar outro seja prolatado como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora